Tribunal: TJSP
Processo: 1036240-79.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1036240-79.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON, é embargado CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, ANTONIO CELSO
FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1036240-79.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12938
2
Embargos de Declaração Cível no 1036240-79.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Embargado: Cnova Comércio Eletrônico S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 12938
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição.
Inexistência. Hipótese em que nas ações em que for
vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários
não está adstrita aos limites percentuais máximos e
mínimos, podendo ser adotado como base de cálculo o
valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo um
valor fixo, segundo o critério de equidade. Ausência de
vícios. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor PROCON contra o v. acórdão de fls. 1286/1297
que, por maioria de votas, em julgamento estendido, negou provimento aos recursos.
Alega, em síntese, a parte embargante que houve contradição ao se
fixar honorários advocatícios sucumbenciais com lastro no § 8o, do art. 85, do CPC.
Entende que os honorários devidos pela autora à ré devem ser fixados em percentual
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, inciso III, do CPC.
Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, à luz do disposto no novo Código de Processo Civil,
os embargos declaratórios são cabíveis nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1036240-79.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12938
3
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material. (destacamos)
Na espécie, não é o que se verifica.
Consoante restou assentado no v. acórdão, “nas ações em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por equidade,
desde que atendidos os parâmetros previstos nos incisos do § 2o, do art. 85 do CPC,
como se vê de seu § 8o.
A razão de ser do referido § 8o, do art. 85, do CPC deve ser
considerada, também, quando o valor dos honorários advocatícios se mostrar
excessivo, considerando, como no caso dos autos, tratar-se de demanda que não
exigiu maior instrução probatória, como produção de prova técnica, mas sim se
resolveu com base em prova documental, em que pese o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa,
além do tempo consumido”.
Destaca-se que nas ações em que for vencida a Fazenda Pública,
ao contrário do que entende a embargante, a fixação dos honorários não está adstrita
aos limites percentuais máximos e mínimos, podendo ser adotado como base de
cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo um valor fixo, segundo o
critério de equidade, como se deu no caso dos autos.
Desse modo, não se verifica a apontada contradição, mas sim
nítido inconformismo da Fundação Procon quanto à verba honorária arbitrada, não
sendo esta a via adequada para tal fim.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1036240-79.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12938
4
Não fosse isso, ainda que para o fim de prequestionamento,
necessário que se demonstre que o acórdão contenha omissão, contradição ou
obscuridade.
A jurisprudência do STJ assim se posiciona: “não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer
dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (Cf. STJ, Corte Especial,
ED no REsp n. 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram,
v.u, DJU 23.05.05, p. 119).
Por sua importância e adequação ao caso, confira-se ainda:
“Recurso Embargos de declaração Rejeição Inocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no art. 535 do CPC” - RT 560/163.
Desta feita, não sendo a hipótese de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, não havendo violação ou negativa de vigência de
qualquer disposição legal, restando bem evidenciado o caráter de infringência, a
rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Consideram-se prequestionados, para fins de possibilitar a
interposição de recurso especial e de recurso extraordinário todos os dispositivos de
lei federal e as normas da Constituição Federal mencionadas pela parte.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
BANDEIRA LINS
RELATOR